Tribunal: TJSP
Processo: 1009225-71.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Pesquisa no Renajud, apontando terceiro como proprietário do veículo alienado fiduciariamente – Comprovação da relação contratual entre as partes - Inscrição do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) – Documentos suficientes para comprovar a constituição da propriedade fiduciária – Extinção afastada - Recurso provido.